Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No mesmo norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481).
III. No caso concreto não resultou evidenciada a incapacidade financeira dos agravantes (pessoas físicas), haja vista que os extratos bancários denotam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
IV. Igualmente, a mera alegação de dificuldades financeiras pelo agravante LC Representações (pessoa jurídica) com indicação de ocorrência de saldo negativo em conta corrente, sem demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo (não apresentou balancetes contábeis, comprovantes de pagamento de suas despesas essenciais, tampouco suas declarações de imposto de renda), não permitem concluir pela impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as custas e despesas processuais.
V. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.
VI. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
VII. Agravo de instrumento desprovido.